Tribunal: TJMT
Processo: 1021569-12.2023.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021569-12.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ALTAIR PEREIRA CANGUCU - CPF: 029.832.111-42 (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR - CPF: 030.498.851-06 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (ADVOGADO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DOS ARs EM 03 (OPORTUNIDADES) COM MOTIVO “AUSENTE” -
– ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA –
TEMA 1132 DO STJ - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69
–

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. (Tema 1132 do STJ).

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, sendo infrutífera a notificação em razão da A. R ter retornado por 3 (três) vezes, com o motivo “ausente”, e, o banco efetiva o protesto do título para tal finalidade. Precedentes desta Corte de Justiça.

“Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual. (TJ-MT - AI 10123554720208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 08/08/2020).’’

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1021569-12.2023.8.11.0015

APELANTE: ALTAIR PEREIRA CANGUCU

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALTAIR PEREIRA CANGUÇU
,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª
Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
nº
1021569-12.2023.8.11.0015
proposta pela
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
julgou procedente
o pedido para declarar consolidado em mãos da instituição financeira requerente a posse e a propriedade do bem descrito na petição inicial; reconhecer que questões relacionadas à restituição de valores e à prestação de contas devem ser dirimidas em demanda própria, não cabendo

a discussão sobre a quantificação da dívida em sede de ação de busca e apreensão. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Aduz que o Apelado
promoveu a ação de busca e apreensão sem que previamente houvesse a sua constituição em mora do Apelante, pois conforme AR – Aviso de Recebimento (ID 127012718 - Pág. 3), o correio devolveu a carta de notificação ao remetente com a informação “AUSENTE.

Afirma que não foi cumprido

todas as exigências do artigo 2º, § 2º, Decreto-Lei 911/69 e da Súmula 72 do e. STJ, merecendo a sentença ser reformada, já que o protesto de título por edital somente será válido para constituir o devedor em mora se o credor justificar tal conduta e ter esgotado todas as possibilidades de localização do devedor.

Afirma que, o apelado não comprovou todas as possibilidades de localização do devedor, visto que não foi demonstrado que o apelante estava em local incerto ou ignorado, sendo inviável o protesto por edital,
e consequentemente, a apreensão indevida de seu veículo, sem que lhe fosse oportunizada a regularização dos débitos vencidos, configurando-se prejuízos irreparáveis.

Defende que a conduta praticada pela instituição financeira submete o Apelante à situação ilegal, pois, viola o seu direito de purgar/quitar as parcelas em atraso, exigindo-se ainda, após a propositura da ação, a antecipação do contrato, com a purgação integral do saldo devedor (parcelas vencidas, vincenda e demais acréscimos decorrentes da presente ação).

Registra que a falta de regular notificação que constitua o devedor em MORA, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a ação NULA, devendo a r. sentença ser reformada para julgar o processo sem resolução do mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC.

Assevera, ainda, que havendo a reforma da r. sentença, julgando-se o processo sem resolução do mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, ou julgando improcedentes os pedidos da petição inicial, requer seja acolhida e deferida o pedido para o Apelado ser condenado a promover o devido ressarcimento dos danos materiais (valor do bem devidamente corrigido desde a data de sua apreensão pelo valor da TABELA FIPE) nos termos do art. 3º, §7º, do Dec-Lei n 911/69, tal como pleiteado na contestação ; que seja

o banco condenado ao ressarcimento integral, devidamente corrigido, do valor correspondente ao bem apreendido e a contar da data de sua apreensão, com base na tabela FIPE do dia da apreensão (15/10/2023), no valor de R$ 101.495,00 (cento e um mil quatrocentos e noventa e cinco reais), conforme cotação realizada.

Defende a possibilidade de prestação de contas, valor de venda e restituição de valores nos próprios autos da busca e apreensão, conforme estabelece o artigo 2º do Decreto 911/69. Assim, requer que sendo mantida a procedência da demanda, pelo princípio da eventualidade, requer seja reformada a r. sentença, reconhecendo a possibilidade de prestação de contas pelo Apelado, no bojo do processo de busca e apreensão, requerendo, ao final, o provimento do apelo.

Contrarrazões ofertadas no id nº

199887197 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
ALTAIR PEREIRA CANGUÇU
,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª
Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
nº
1021569-12.2023.8.11.0015
proposta pela
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
julgou procedente o pedido para declarar consolidado em mãos da instituição financeira requerente a posse e a propriedade do bem descrito na petição inicial; reconhecer que questões relacionadas à restituição de valores e à prestação de contas devem ser dirimidas em demanda própria, não cabendo

a discussão sobre a quantificação da dívida em sede de ação de busca e apreensão. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Inicialmente, questiona que não foi devidamente constituído em mora, devendo a ação ser extinta
para julgar o processo sem resolução do mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC.

Portanto, o

cerne inicial do apelo é apurar se válida a notificação extrajudicial, enviada ao endereço do requerido, informado no ato da celebração do contrato, não entregue, com anotação de motivo
“ausente”
, havendo posterior protesto por edital.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ao teor do que dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele,
bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
E “DESCONHECIDO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO COM DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.
Precedentes desta Corte de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO(AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014964-32.2022.8.11.0000 - 31/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
– PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997
. (N.U 1002363-87.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – PROTESTO DO TÍTULO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor.
Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “endereço incorreto”. Em razão da tentativa frustrada, o banco Agravado promoveu o protesto do título. Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora
. (N.U 1017799-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o
Tema 1132
, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023).

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

E em se tratando de protesto do título por edital, mostra-se válida para constituir o devedor em mora, todavia,
mister
que o credor justifique tal conduta, máxime porque a comunicação ficta é exceção à regra, sento imprescindível a tentativa da notificação por carta com aviso de recebimento ou pessoal, sobretudo quando o endereço do devedor restou informado a instituição financeira.

Ademais, o STJ também já se manifestou que para ser válida a notificação por edital deve a instituição financeira esgotar todas as possibilidades de localização do devedor.

Vejamos:

“
a jurisprudência do STJ já decidiu que
a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.
” (STJ - REsp: 1904258 RS 2020/0291125-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 30/03/2021 - grifei)

“
Com efeito, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio do protesto de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos – entregue no domicílio do devedor –, sendo, neste último caso, dispensada a notificação pessoal.

(...)

Contudo, admite-se que a comprovação da mora seja efetuada pelo protesto do título por edital,
desde que sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.” (STJ - REsp: 1935780/MT, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 10/05/2021 - grifei)

E ainda:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO REMETENTE NO A.R. – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SUA VINCULAÇÃO AO FEITO – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

“A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular da Ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, e o AR juntado aos autos sem identificação do remetente e demais dados que permitam aferir sua vinculação à causa não é instrumento hábil para essa finalidade.
”
(TJMT – Apelação Cível n. 1055601 -04.2019.8.11.0041, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 03/06/2020, publicado em 06/06/2020).

Portanto, retornando a notificação extrajudicial, com aviso de impossibilidade de entrega, pelo motivo “ausente” já serve para comprovar a mora do devedor, se a notificação foi enviado para o endereço constante no instrumento contratual, como no caso em análise.

Aliás,
in casu
, de acordo com a notificação trazida no id nº 127012718, a mesma foi expedida para o endereço constante do contrato fornecido pelo próprio agravado, qual seja, Rua Ardisias, 00387 Peixaria, Jardim Primavera, Sinop/MT, Cep 78550-394 (ID Nº 127012714),

de modo que por 3x, ou seja, em 7/7/2023, 11/07/2023 e 13/07/2023 foram devolvidas por motivo “
ausente”.

Por esses motivos o

apelado providenciou
o protesto do título com citação editalícia
em 08/08/2023 (Id. 127012720 – autos de origem), restando evidente o esgotamento dos meios de localização do devedor.

Diante disso, o simples envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito, a luz do TEMA 1132 do STJ. Porém, realizando, ainda,

o credor fiduciário o protesto do título com citação editalícia,

a mora está por demais comprovada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ
– PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO REPETITIVO RESP 1418593/MS - CAPITALIZAÇÃO – VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).

Para a restituição das garantias fiduciárias apreendidas o devedor tem de pagar, no prazo de cinco dias a partir da execução da liminar, a integralidade da dívida, e não se cogita mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido (Resp. 1418593/MS, representativo da controvérsia).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31-3-2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1018262-95.2023.8.11.0000, julgamento em: 20-10-2023, sem destaque no original)

Assim, não há que se falar em extinção do processo
sem resolução do mérito, por falta dos pressupostos processuais para o regular processamento, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC.

Deste modo, observo que o fato constitutivo do direito da autora encontrava ressonância na documentação que acompanha a inicial, ante a comprovação a relação contratual entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária do bem apreendido, bem assim a constituição em mora da ré, na forma disposta no art. 3º do DL 911/69.

E por não ter ocorrido a purgação da mora, de rigor a procedência do feito.

Com efeito, os pedidos de condenação da instituição financeira ao ressarcimento integral do valor correspondente ao bem apreendido com base na tabela FIPE do dia da apreensão (15/10/2023), no valor de R$ 101.495,00 (cento e um mil quatrocentos e noventa e cinco reais), devidamente atualizado, além do pagamento de multa, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado restam prejudicados.

Ademais, verifica-se que a liminar foi devidamente cumprida com a apreensão do veículo em 15/09/2023 (id nº 199887167 ), e devidamente consolidada a posse e propriedade do bem nas mãos da instituição financeira/apelante.

Note-se que a partir de então, não há qualquer óbice quanto a alienação do veículo pela instituição financeira, independentemente de avaliação, fazendo-se necessário tão somente a prestação de contas quanto ao saldo apurado, a teor do contido no artigo 2º do Decreto Lei:

“Art. 2 No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações
contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,”
com a devida prestação de contas.

Sendo assim, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do débito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor fiduciário, após a devida prestação de contas, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato, em obediência aos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse sentido, tem decido este Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – COTAS DE CONSÓRCIO – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR A 10% – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 358 DO STJ – COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE FUNDO DE RESERVA – IMPOSSIBILIDADE –
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
É livre o ajuste da taxa de administração por parte da administradora de consórcios, não estando limitado a nenhum percentual específico. (AgRg no AREsp 443.630/RS).

“Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual
. (TJ-MT - AI 10123554720208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 08/08/2020).’’

A restituição das parcelas pagas pelo participante a título de fundo de reserva ocorrerá, de forma corrigida, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial correspondente, e não de imediato, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, resta prejudicado o pleito de compensação de valores, de forma imediata.

(N.U 1000116-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO LEI Nº 911/69 – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA SÓ EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – EVENTUAL VENDA DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –
ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos. Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958. Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008, bem como as despesas do emitente, desde que previamente estipuladas entre as partes, como ocorreu no caso dos autos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples. No tocante ao pedido de imposição da multa prevista no § 6º, do art. 3º, do Decreto-lei nº. 911/1969, ressalto que o dispositivo legal prevê multa no caso de ser proferida sentença “que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão”, o que não ocorreu no caso em testilha.
Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual
.
(N.U 1022153-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Dessa forma, conclui-se que somente com a prestação de contas é que será possível apurar a existência de saldo credor ou devedor em favor da parte apelante não sendo necessário o ajuizamento de ação própria para tal desiderato.

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – COTAS DE CONSÓRCIO – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR A 10% – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 358 DO STJ – COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE FUNDO DE RESERVA – IMPOSSIBILIDADE –
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

É livre o ajuste da taxa de administração por parte da administradora de consórcios, não estando limitado a nenhum percentual específico. (AgRg no AREsp 443.630/RS).

“Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual
. (TJ-MT - AI 10123554720208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 08/08/2020).’’

A restituição das parcelas pagas pelo participante a título de fundo de reserva ocorrerá, de forma corrigida, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial correspondente, e não de imediato, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, resta prejudicado o pleito de compensação de valores, de forma imediata.

(N.U 1000116-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO LEI Nº 911/69 – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA SÓ EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – EVENTUAL VENDA DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –
ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos. Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958. Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008, bem como as despesas do emitente, desde que previamente estipuladas entre as partes, como ocorreu no caso dos autos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples. No tocante ao pedido de imposição da multa prevista no § 6º, do art. 3º, do Decreto-lei nº. 911/1969, ressalto que o dispositivo legal prevê multa no caso de ser proferida sentença “que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão”, o que não ocorreu no caso em testilha.
Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual
.
(N.U 1022153-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA -EXTRAJUDICIAL DO BEM. POSSIBILIDADE. ARTIGO 2º DO DECRETO-LEI N.º . 911/1969 DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ESSA FINALIDADE Em se tratando de ação de busca e apreensão em que o proprietário fiduciário realiza a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá este prestar contas, nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para essa finalidade”. (TJPR - 18ª C.Cível - AI - 1406452-7 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Centralde Maringá - Rel.: Ademir Ribeiro Richter - Unânime - - J. 09.03.2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ARTIGO 2º DO DECRETO-LEI 911/69. É cabível a prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, conforme os precedentes desta Corte, permitindo que se apure eventual saldo em favor da parte requerida, depois da venda extrajudicial do bem. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70073576530, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: AlzirFelippeSchmitz, Julgado em 29/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS NECESSÁRIA. NOVA REDAÇÃO DO DL N° 911/69. Considerando-se a atual redação do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, alterada pela Lei n°13.043/2014, apreendido e alienado extrajudicialmente o bem objeto do feito, afigura-se necessária a prestação de contas nos autos da demanda de busca e apreensão, de modo a se apurar eventuais débitos e créditos recíprocos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70073504367, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 25/05/2017)

Destarte, afigura-se desnecessário o ajuizamento de ação própria, podendo a prestação de contas ser efetuada nos próprios autos da ação de busca e apreensão
, de modo que não há de se falar em desacerto da decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para autorizar que a prestação de contas seja realizada nos próprios autos.

Inaplicável na espécie o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024